Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em ação penal por tráfico interestadual de entorpecentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na citação realizada por meio eletrônico, sem comprovação de recebimento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da alegada ausência de domicílio fixo e exercício de atividade lícita.
III. Razões de decidir
3. A citação eletrônica, ainda que realizada por aplicativo de mensagens, é válida quando atingida sua finalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ciência inequívoca do acusado sobre a existência do processo, formalizada por declaração expressa, afasta qualquer prejuízo à ampla defesa, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, diante da conduta reiterada de evasão e da ausência de domicílio fixo.
6. A atuação do acusado como operador logístico de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas revela gravidade concreta e periculosidade social, justificando a medida extrema.
7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ou eficazes para resguardar a ordem pública, diante do modus operandi sofisticado e da estrutura permanente da organização criminosa.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
9. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não configura antecipação de pena e é compatível com o princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: ‘CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.089.247/PR; TJDFT, Acórdão 1962028, 0745533-32.2024.8.07.0000; STJ, AgRg no HC n. 1.027.324/GO; STJ, AgRg no RHC n. 181.241/SP.